Tribunal: TJSP
Processo: 2081975-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MONTE MOR DE VALOR MODESTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
Hipótese em que o monte-mor e as condições financeiras dos herdeiros indicam a necessidade de concessão da benesse processual, sob pena de negativa ao pleno acesso à justiça.